Tribunal: TJPA
Processo: 0808496-30.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808496-30.2021.8.14.0051

APELANTE: FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS, FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – PERCURSO RAZOÁVEL DO
ITER CRIMINIS
- RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2.
Escorreita
a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois, reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis a ambos os réus os vetores culpabilidade (socos e mais de uma facada na vítima), conduta social (vistos pelo meio social como pessoas perigosas, envolvidas com delitos) e circunstâncias do crime (delito praticado durante o período de repouso noturno), sendo que o apelante Fabrício ainda tem como vetor negativo os antecedentes.
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

3.
Não há que se falar em aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que os recorrentes não confessaram a prática do crime em suas oitivas judiciais.

4.
Imperiosa a manutenção da fração de 1/2 (metade) referente à minorante da tentativa, haja vista ter restado comprovado nos autos que a ação delituosa cessou após a intervenção de terceiras pessoas, ou seja, por circunstâncias alheias as vontades dos agentes, aliada ao fato de que a vítima não chegou a ficar com sequelas graves. Precedente jurisprudencial.

5. À unanimidade, recurso conhecido e improvido,
porém, de ofício, excluída a agravante da reincidência em relação ao apelante Fábio Ribeiro dos Santos, redimensionando-se a sua pena definitiva para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,

porém, de ofício, excluir a agravante da reincidência em relação ao apelante Fábio Ribeiro dos Santos, redimensionando-se a sua pena definitiva para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS e FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, termo no ID – 15499747,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª
Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 15499743)
, que, após decisão dos jurados, os condenou à pena comum de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 15499763), requerem, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o aumento da fração de diminuição da pena referente ao reconhecimento da tentativa para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 15499765), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja reformada a
r. decisum
tão somente quanto à quantidade circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao réu Fabrício.

Em 24/08/2023, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 15766645), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pleito em nada beneficiaria o(s) acusado(s), ora apelante(s), restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, então, à apreciação do mérito recursal.

Consta da denúncia (ID - 9950152) o seguinte:

“(...) no dia 08 de agosto de 2021, por volta de 05h00, na residência da vítima, situada na Rua da Paz, n 09, Bairro Área Verde, em Santarém/PA, FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS e FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS, em unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, tentaram ceifar a vida de GILBERTO, atingindo-o com diversos golpes de arma branca, não completando a intentada homicida por razões alheias as suas vontades.

Segundo restou apurado pelas investigações realizadas até o momento, na noite do dia 07/08/2021, véspera do crime, foi realizada, na casa de GILBERTO, a festa de aniversário de 15 (quinze) anos de sua filha.

Na ocasião, o Representado FABRÍCIO estava com sua companheira MARIA ANTÔNIA SILVA DE ASSIS e, em dado momento, iniciaram uma discussão, de modo que ele passou a agredi-la fisicamente, razão pela qual GILBERTO interveio e o expulsou do evento. Antes de sair, FABRÍCIO ameaçou-o dizendo que buscaria uma faca em sua casa e voltaria para matá-lo.

A festa continuou e, volta de 05h00, FABRÍCIO e FÁBIO invadiram o evento, pulando a cerca do quintal do imóvel, e foram em direção a GILBERTO, que estava dormindo, sentado em uma cadeira. Ao encontrá-lo, os agentes desfeririam socos e múltiplos golpes de faca em seu corpo, somente suspendendo a ação após interferência de outras pessoas. Em seguida, evadiram-se do local.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Municipal de Santarém, sendo necessária intervenção cirúrgica e internação por 05 (cinco) dias, em razão da gravidade das lesões suportadas.

Durante as investigações para apuração dos fatos, a autoridade policial ouviu testemunhas e a vítima, que foram uníssonas em apontá-los como autores do gravíssimo crime de homicídio. Quanto aos autores do delito, apenas FÁBIO foi encontrado e, mesmo devidamente intimado a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, quedou-se inerte.

O Laudo de lesão corporal (ID 32628135 – pág. 24) atestou que a vítima apresentava lesão perfuro cortante, produzida por arma branca, sendo submetido a cirurgia no toráx. (...)”

Os apelantes foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 29/06/2023, ata no
ID - 15499747
, o Conselho de Sentença decidiu pelas suas condenações, tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Muito embora o magistrando sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como extremamente desfavoráveis aos apelantes os vetores CULPABILIDADE (dolo intenso e maior reprovabilidade da conduta evidenciadas pelo fato de terem dado diversos socos e mais de uma facada na vítima), CONDUTA SOCIAL (os recorrentes são vistos como pessoas perigosas, envolvidas com crimes, de acordo com as testemunhas ouvidas em juízo) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (fato praticado durante a madrugada, período de repouso noturno).

Ademais, o apelante FABRÍCIO ainda tem como vetor desfavorável os ANTECEDENTES (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0017038-75.2018.8.14.0051).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é
imperiosa a manutenção das reprimendas-base acima do mínimo legal
, não deixando de considerar que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

3 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente
, na medida em que nenhum dos recorrentes
confessou a prática do crime em seus interrogatórios judiciais.

Ainda na segunda fase do cálculo da pena, preservo o reconhecimento para ambos os recorrentes da agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, prevista no art. 61, II,
c
, do CP, pois, embora reconhecida como qualificadora no plenário do júri, não foi utilizada como tal, haja vista a utilização da outra qualificadora reconhecida, qual seja, a do motivo fútil.

De outra banda, em relação ao apelante FÁBIO, faz-se
necessário proceder, de ofício, a exclusão da circunstância agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do CP, já que ele não possui sentença penal condenatória transitada em julgado por delito anterior.

Logo, mantenho a pena intermediária de FABRÍCIO em 20 (vinte) anos de reclusão e redimensiono a reprimenda de FÁBIO para 19 (dezenove) anos de reclusão.

4 - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Igualmente
improcedente
, pois é sabido que o patamar de redução desta minorante não decorre da culpabilidade do agente, mas sim da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, sendo que,
in casu
, restou comprovado nos autos por meio da prova oral colhida em juízo que o
iter criminis
foi percorrido de forma razoável (parcial), uma vez que a ação delituosa cessou após a intervenção de terceiras pessoas, ou seja, por circunstâncias alheias as vontades dos agentes, aliada ao fato de que a vítima não chegou a ficar com sequelas graves, o que autoriza a manutenção da redução das penas na terceira fase na fração de 1/2 (metade).

Nesse sentido:

“Homicídio tentado. Pena. Fração de diminuição.
O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima
.
Se o réu esteve próximo da consumação do crime - desferiu na vítima dois golpes de faca em região de alta letalidad
e - peito e costas -,
tendo a vítima que submeter-se a drenagem de emergência e permanecer internada --, a pena deve ser diminuída na fração intermediária de 1/2
. Apelação não provida.”
(TJ/DF, 0713447-04.2021.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 02/03/2023) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena definitiva do réu FABRÍCIO RIBEIRO DOS SANTOS em 10 (dez) anos de reclusão e, de ofício, redimensiono a pena definitiva do réu FÁBIO RIBEIRO DOS SANTOS para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, mantenho o regime fechado para cumprimento inicial das reprimendas, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, porém, de ofício, excluo a agravante da reincidência em relação ao apelante Fábio Ribeiro dos Santos, redimensionando a sua pena definitiva para 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 15/04/2024